Tribunal: TJMT
Processo: 1011123-35.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011123-35.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Limitação de Juros, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA RITA SEIDEL - CPF: 985.932.269-49 (EMBARGADO), MARIA RITA SEIDEL - CPF: 985.932.269-49 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL.
RECURSO PARCIALMENTE
PROVI
DO
, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por

BANCO J. SAFRA S.A.
em face de acórdão proferido em demanda movida por
MARIA RITA SEIDEL
, no qual foram desprovidas as apelações, sob alegação de omissão quanto à análise da legalidade da capitalização de juros e da validade dos encargos moratórios pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a legalidade da capitalização de juros; (
ii
) estabelecer se há vício quanto à análise da abusividade dos juros moratórios pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Juros moratórios pactuados em percentual superior a 1% ao mês configuram abusividade, nos termos da Súmula 379 do STJ, não sendo abrangidos pela liberdade de pactuação prevista na Lei no 10.931/2004.

A Lei no 10.931/2004 autoriza a pactuação de juros remuneratórios capitalizados, inclusive com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente prevista no contrato.

A capitalização diária de juros é válida quando expressamente estipulada no instrumento contratual, inexistindo ilegalidade ou abusividade no caso concreto.

A distinção entre juros remuneratórios e moratórios impõe tratamento jurídico diverso, de modo que a validade da capitalização não afasta a limitação dos juros de mora.

A integração do julgado para suprir omissão quanto à capitalização de juros não altera o resultado anteriormente proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos
,
sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida quando expressamente pactuada em contrato regido pela Lei no 10.931/2004.

Juros moratórios em contratos bancários não podem exceder o limite de 1% ao mês, sob pena de abusividade.

A validade da capitalização dos juros remuneratórios não afasta a limitação dos juros moratórios, por possuírem naturezas jurídicas distintas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o, I; CC, art. 406; CTN, art. 161, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 379, 539 e 541; TJ-MT, Apelação Cível no 10023309720238110087, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No1011123-35.2024.8.11.0040

EMBARGANTE:

BANCO J. SAFRA S.A

EMBARGADO:

MARIA RITA SEIDEL

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por BANCO J. SAFRA S/A, com o fito de integrar o v. acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento proposta por MARIA RITA SEIDEL em face da instituição financeira, com condenação em honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação para cada parte, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

A decisão recorrida manteve a sentença que reconheceu a abusividade dos juros moratórios pactuados à taxa de 0,2823% ao dia, limitando-os ao patamar de 1% ao mês, determinou a restituição simples dos valores pagos indevidamente e afastou a ocorrência de danos morais, reconhecendo sucumbência recíproca com fixação de honorários em 10% sobre o valor da condenação para cada litigante, posteriormente majorados em sede recursal
.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a interposição de apelação por ambas as partes, não houve efetivo enfrentamento das teses recursais deduzidas pela instituição financeira.

Afirma que o colegiado
limitou-se
a analisar os argumentos da parte autora, deixando de apreciar fundamentos relevantes do recurso do banco, especialmente quanto à legalidade da capitalização diária dos juros, expressamente pactuada na Cédula de Crédito Bancário, com respaldo no art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004, bem como
quanto à regularidade dos encargos moratórios pactuados, sustentando que a taxa contratada não configura abusividade.

Alega, ainda, violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC, por ausência de enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. Requer o saneamento da omissão, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, inclusive para fins de prequestionamento, e pleiteia, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes para reforma do julgado e improcedência integral da demanda
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão que negou provimento às apelações, alegando ausência de enfrentamento das teses deduzidas em seu recurso, especialmente no tocante à legalidade da capitalização de juros e à validade dos encargos moratórios pactuados.

Não procede a insurgência.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No que se refere aos juros moratórios, a sentença

mantida pelo acórdão solucionou corretamente a controvérsia ao reconhecer a abusividade da taxa contratual estipulada em 0,2823% ao dia, equivalente a 8,469% ao mês, porquanto superior ao limite de 1% ao mês estabelecido pela Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“Nos contratos bancários não regidos por legislação
específica
, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”

Isso porque, a
Cédula de Crédito Bancário é regida pela Lei no 10.931/2004, que estabelece em seu artigo 28, §1o, inciso I, a possibilidade de livre pactuação dos juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.

Contudo, necessário distinguir os juros remuneratórios dos juros moratórios. Enquanto os primeiros representam a remuneração do capital emprestado durante o período de normalidade contratual, os segundos constituem penalidade imposta ao devedor pelo inadimplemento da obrigação.

A liberdade de pactuação prevista na Lei no 10.931/2004 refere-se expressamente aos juros sobre a dívida, compreendidos como juros remuneratórios, não havendo disposição específica quanto aos juros moratórios.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA - ABUSIVIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE – PEDIDO RECONVENCIONAL - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DAS EFETIVAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO - JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora não seja vedada a capitalização diária de juros, essa se mostra abusiva quando não há no contrato informação acerca de qual a taxa diária dos juros a serem praticados quando de sua incidência. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, juros remuneratórios e capitalização, descaracteriza a mora. Uma vez descaracterizada a mora em virtude do reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros, impõe-se o julgamento improcedente da busca e apreensão. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e de avaliação do bem, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos. Mostra-se cabível a limitação dos juros ao percentual de 1% ao mês, em conformidade com os
arts
. 406 do C. Civil e
art
.
161, § 1o, do CTN, uma vez que a cédula de crédito bancário (CCB)é regulada por legislação específica (Lei n.o 10.931/2004), e não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios, devendo ser limitada. O entendimento dominante no STJ é no sentido de
admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida, facultado ao consumidor, após a liquidação da sentença, a restituição dos valores ou compensação do débito. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023309720238110087, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024)

Por outro lado
, quanto à capitalização de juros, impõe-se suprir a omissão apontada.

A legislação de regência, notadamente o art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004, autoriza expressamente a pactuação de juros capitalizados, inclusive com estipulação de sua periodicidade.

Em consonância com tal previsão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio das Súmulas 539 e 541, firmou entendimento no sentido de admitir a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada.

No caso concreto, verifica-se que o instrumento contratual prevê de forma clara a capitalização diária dos juros, circunstância que afasta qualquer alegação de ilegalidade nesse ponto, inexistindo elementos aptos a evidenciar abusividade na sua estipulação.

Todavia, a validade da capitalização dos juros remuneratórios não interfere na limitação dos juros moratórios, por se
tratar
de encargos de natureza jurídica diversa, regidos por fundamentos distintos.

Assim, ainda que reconhecida a licitude da capitalização, permanece hígida a conclusão adotada no acórdão
e na sentença
quanto à abusividade dos juros de mora pactuados em percentual superior a 1% ao mês.

Desse modo, a integração do julgado, para enfrentar expressamente a matéria relativa à capitalização de juros, não conduz à modificação do resultado do julgamento, permanecendo
incólume
a conclusão pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pela instituição financeira.

Por fim, o
portuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se
aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador
.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, apenas para
sanar o vício apontado
, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026